Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-49.2018.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de seguro agrícola – Fortes chuvas de granizo que causaram a perda da safra segurada - Pretensão ao ressarcimento pelos danos sofridos – Improcedência – Pagamento da indenização recusado pela seguradora, ao fundamento da existência de cláusula contratual de exclusão da cobertura - Hipótese em que o sinistro se deu por evento da natureza, chuva de granizo, e não por

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de seguro agrícola – Fortes chuvas de granizo que causaram a perda da safra segurada - Pretensão ao ressarcimento pelos danos sofridos – Improcedência – Pagamento da indenização recusado pela seguradora, ao fundamento da existência de cláusula contratual de exclusão da cobertura - Hipótese em que o sinistro se deu por evento da natureza, chuva de granizo, e não por divergência da área de plantio – Inexistência de prova de irregularidades no manejo da lavoura pelo segurado – Ausência de elementos de prova hábeis a afastar o direito à cobertura securitária – Dever da seguradora de arcar com a indenização como previsto no contrato de seguro - Ação parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000676-49.2018.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante TURIBIO
COELHO DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 47673 A
EMBI.No : 1000676-49.2018.8.26.0470
COMARCA : PORANGABA
APTE. : TURIBIO COELHO DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*COBRANÇA
Contrato de seguro agrícola
Fortes
chuvas de granizo que causaram a perda da safra segurada -
Pretensão ao ressarcimento pelos danos sofridos

Improcedência Pagamento da indenização recusado pela
seguradora, ao fundamento da existência de cláusula
contratual de exclusão da cobertura - Hipótese em que o
sinistro se deu por evento da natureza, chuva de granizo, e
não por divergência da área de plantio Inexistência de
prova de irregularidades no manejo da lavoura pelo
segurado Ausência de elementos de prova hábeis a afastar
o direito à cobertura securitária Dever da seguradora de
arcar com a indenização como previsto no contrato de
seguro - Ação parcialmente procedente Recurso provido
em parte.*
Trata-se de ação de cobrança julgada
improcedente pela r. sentença, conforme dispositivo que
segue: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial, e extinto o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Oportunamente, arquive-se. P.I.C.”
Não se conformando com os termos a r.
sentença o autor apresentou a apelação de fls. 379/404,
sustentando que a perda da safra se deu pela forte chuva
de granizo que abalou toda região, e não por suposta
divergência do projeto. Assinala que o próprio agente
financeiro do banco afirmou que as sementes utilizadas
eram adequadas. Aduz que apenas pequena área do plantio
foi realizada em área diferente do projeto inicial para
adequar melhor o plantio, porém tal área é contigua a
área inicialmente informada. Afirma que o agricultor é
obrigado a tomar decisões em ambiente de incertezas, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
enfrentam mudanças climáticas, pragas, doenças, falta de
insumos, e outros fatores econômicos, e para prevenir tal
grau de incerteza é que contratam seguro. O banco negou o
pagamento do seguro de forma irregular e injusta. Ficou
configurada a hipótese de dano moral, que deve ser
indenizada. Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A autora propôs ação de cobrança c.c.
repetição de indébito e danos morais, alegando que firmou
junto ao réu contrato de financiamento da lavoura de
milho, safra 2015/2016, que após projeto agrícola, foi
concedido crédito rural no valor de R$ 85.340,28, sendo
obrigado no ato da contratação, a contrair seguro
denominado Proagro, que garantia a exoneração do débito
do financiamento na hipótese de frustração de safra
provocada por eventos adversos de natureza climática e
biológica.
Sustenta que mesmo havendo o pagamento do
seguro contratado, após forte chuva de granizo em
23.11.15, houve perda irreversível de grande monta da
produção esperada, sendo que ao comunicar o sinistro e
solicitar o ressarcimento dos valores, teve seu pedido
negado, sob o argumento de plantio de semente diversa do
projeto e área incompatível com o projeto formalizado.
Citada, a requerida apresentou resposta
aduzindo que não tem obrigação de pagar o seguro, pois
não houve observação às regras do contrato.
A ação foi julgada improcedente, condenando a parte autora no pagamento da verba sucumbencial.
A discussão está em torno da negativa de
cobertura securitária pela ré, decorrente da perda da
safra em razão das fortes chuvas ocorridas na região.
Importante consignar que o contrato de
seguro, por sua natureza, tem interpretação restrita, não
admitindo alargamento dos riscos, nem extensão dos termos
da contratação, desta forma os riscos que não estejam
descritos na apólice não estarão cobertos pelo contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A recusa ao pagamento da indenização
securitária, pela apelada, fundamenta-se na existência de
cláusula contratual de exclusão da cobertura, porque o
cultivo foi realizado em desacordo com o projeto, a
ensejar a aplicação de cláusula de exclusão da cobertura.
A cláusula em questão dipõe que o seguro
não responderá pelos prejuízos ocorridos em culturas
implantadas em local diferente do informado na proposta
de seguro
No entanto, pelo que se verifica do caso,
o sinistro decorreu de tempestade com granizo que atingiu
todo o município no dia 23/11/15, conforme decreto de
situação de emergência juntado a fls. 176/177, sendo
certo que o relatório de fls. 194 informou que todo o
recurso previsto foi aplicado corretamente até o evento,
sem remanejamento de verbas previstas no orçamento, e que
a chuva de granizo que ocasionou a quebra das folhas no
estágio vegetativo.
Não houve no caso qualquer prova de
irregularidades no manejo da lavoura pelo segurado, ou
que as sementes utilizadas não seriam adequadas, e
portanto, não há que se falar em exclusão da cobertura
securitária, pois o fato do plantio ter sido realizado em
área diferente daquela que foi informada no projeto não
foi determinante para o sinistro, ao contrário, foi um
evento da natureza que ocasionou o fato, com forte chuva
de granizo que atingiu toda a região em questão.
O artigo 757 do Código Civil dispõe que:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante
o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados.”
Vale assinalar também que o artigo 760 do
Código Civil dispõe que: “A apólice ou o bilhete de
seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua
validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e,
quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário.”
No contrato deverá constar a amplitude da
obrigação assumida, sendo que, os riscos a serem
excluídos devem constar de forma clara, objetiva e
destacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A cláusula do contrato de seguro deverá
enumerar os riscos com cobertura contratual e assinalar
de forma clara e expressa as exclusões que não são
garantidas, nos termos do artigo 760 do Código Civil,
pois é desdobramento da própria finalidade do contrato a
garantia integral do interesse do segurado contra os
riscos predeterminados (art. 757, CC).
Por certo que uma vez comprovado que o
sinistro se deu em razão de alguma das excludentes de
garantia, não há que se falar em pagamento de indenização.
Mas, a cláusula que exclui a cobertura por
vício próprio ou da natureza dos objetos é exceção, e por
isso deve estar bem caracterizada no momento do
indeferimento da indenização.
No caso, os danos que o autor teve que
suportar ocorreram em razão das fortes chuvas de granizo
que abalou toda região, inclusive impondo a promulgado do
Decreto no 784 de 24/11/2015, que declarou situação de
emergência nas áreas do Município afetadas pela
tempestade conforme IN/MI 01/2012 (fls.176).
A
seguradora
para
fundamentar
sua
negativa, alegou que o autor teria efetivado o plantio em
área diferente daquela informada no projeto, porém não há
qualquer prova de que tal fato seja a causa da perda do
plantio, ou que tenha sido determinante e decisivo para
os prejuízos sofridos.
Cabia a seguradora comprovar que houve
conduta irregular ou ilícita por parte do segurado, e que
tal conduta, de alguma forma, tenha contribuído para o
evento ou os danos ocorridos, sendo seu o ônus da prova,
pois incumbe à ré demonstrar a existência de causa hábil
à exclusão da sua responsabilidade, e nesse sentido
aplicam-se os artigos 757 e 776, do Código Civil.
Pelo
que
se
verifica
dos
documentos
juntados e das alegações, o sinistro ocorrido guarda
relação com o contrato de seguro firmado entre as partes,
e não ficou demonstrado nos autos a hipótese de exclusão.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
Contrato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
seguro agrícola atrelado a contrato de financiamento de
produto rural. Cobertura securitária contra eventos
climáticos. Perda parcial da lavoura em razão de
estiagem.
Pagamento
da
indenização
recusado
pela
seguradora, ao fundamento da existência de cláusula
contratual de exclusão da cobertura. Prova pericial
conclusiva pela ausência de irregularidades no manejo da
lavoura pelo segurado, que agiu de acordo com as
recomendações
fornecidas
pelo
perito
da
requerida.
Demonstrada a adequação do solo em que implantada a
cultura de soja. Desatendimento das recomendações de
zoneamento não comprovado. Risco excluído não verificado.
Indenização securitária devida. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1000500-05.2016.8.26.0288;
Relator Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito Privado;
julgamento: 18/11/2019).
Quanto aos danos morais, não há como
reconhecer no caso em tela, pois a situação descrita,
embora tenha causado aborrecimento e preocupação ao
autor, não comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e
não há conduta ilegítima da instituição ré que possa
caracterizar afronta a honra, constrangimento, humilhação
ou sofrimento além do normalmente aceito, sendo que o
sucedido no caso foi um dissabor, próprio da vida em
sociedade, portanto, o fato ocorrido não é passível de
indenização por danos morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns
do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais
indenizáveis
[...].
Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de
personalidade, será possível pleitear indenização a esse
título.”
(REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro
SIDNEI
BENETI, Data do Julgamento 11/02/2014).
Desta forma, julgo parcialmente procedente
a ação para condenar a requerida ao pagamento de
indenização prevista no contrato de seguro agrícola
firmado entre as partes, permitindo a amortização ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000676-49.2018.8.26.0470 - Porangaba - Voto no 47673
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
quitação do saldo devedor do financiamento, restituindo
eventual remanescente da indenização ao autor, com
correção monetária desde a data do sinistro e com juros
de mora a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condeno o requerido ao pagamento integral das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator